Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
FAZENDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: APURAÇÃO DE ATO OMISSIVO NA GESTÃO PÚBLICA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF). APLICAÇÃO DE PENA DE MULTA E INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.
I. No presente caso, a recorrente se insurge contra a imposição de pena de multa (R$ 11.000,00) e de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal (omissão à adoção de medidas corretivas para sanar as irregularidades da execução do contrato n° 125/2007, com empresa SANGARI DO BRASIL LTDA, para implementação do “Programa Ciência em foco” nas escolas públicas do Distrito Federal). Pretende a anulação desse ato administrativo punitivo do TCDF, por violação ao princípio do devido processo legal, ou a redução da multa (ofensa à proporcionalidade).
II. Nas palavras aviadas pela recorrente: (i) à época (da assinatura do contrato) ocupava o cargo de Chefe da Assessoria Jurídica, posteriormente, foi designada Secretaria-Adjunta e, ainda, por período ínfimo assumiu a titularidade da Secretaria, mas, não foi responsável por nenhum ato relativo a assinatura do referido Contrato; (ii) no desenrolar do processo, foi proferida a decisão n° 4571/2009, em data anterior a Gestão da Recorrente, solicitando a Secretaria de Educação que tomasse determinadas providências para sanar irregularidades advindas daquela contratação: (iii) na breve gestão da Autora no cargo de Secretária de Estado de Educação, período correspondente de 01/12/2009 a 23/04/2010, esta não se manteve inerte quanto ao decidido e empenhou os esforços necessários e possíveis para cumprir a determinação.
III. Uma vez que seria vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, a análise se concentraria na aferição da legalidade do procedimento.
IV. Da análise do curso do processo administrativo no TCDF, destaca-se que: (i) por meio da decisão n. 1.799/2013, foi autorizado o envio do Relatório prévio da Auditoria n.1.2003.12 ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, para conhecimento e manifestação; (ii) autorizada a audiência dos servidores indicados durante a gestão de 2007 a 2010 (Decisão n. 3.372/2014); (iii) a requerente, que atuou no cargo de Secretária de Estado no período de 1o.12.2009 a 26.4.2010, teve reconhecida sua revelia (Decisão 3.869/2017); (iv) imposição das penalidades (multa e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal – Acordão n. 313/2017); (v) acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos, para tornar insubsistente a declaração da revelia da recorrente; (vi) concessão de prazo para complementação do pedido de reexame da decisão n.3.869/2017 (Id 15745263-p.36/49), o qual foi recebido com efeito suspensivo (decisão n.683/2018); (vii) no mérito, negado provimento ao pedido de reexame (Decisão n.1797/2019 - id 15745264-p.5); e (viii) a decisão n.2749/2019 informa o não conhecimento do recurso de revisão interposto pela requerente (decisão n.3.869/2017 e Acordão n.313/17), em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no art.288 do regimento interno do TCDF e no art. 36 da Lei Complementar n. 1/94 (Decisão n.1797/2019).
V. Nesse quadro, conclui-se que a recorrente teve acesso a todos os atos processuais e aos meios de impugnação das decisões, de sorte que não resulta evidenciada a ofensa ao devido processo legal administrativo (legalidade e ampla defesa).
VI. No mais, à míngua de qualquer irregularidade no procedimento administrativo disciplinar, inviável a pretendida alteração das penalidades para patamar mínimo, pena de indevida ingerência nos critérios da Administração Pública (com fundamento na proporcionalidade). E, ainda que assim não fosse, os parâmetros à fixação do valor da multa estariam alicerçados no Art. 57 da Lei Complementar Distrital n.1/94 (até o valor de 100 UPDF, graduada em função da gravidade da infração), assim como o período de inabilitação para cargo em comissão ou função de confiança foi fixado no mínimo legal (pena de cinco a oito anos – Art.60, L.C distrital n.1/94).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).